Tribunal: TJDFT
Processo: 0702349-25.2021.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO SEM PERMISSÃO OU CNH. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DELITOS AUTÔNOMOS.
1. Inaplicável o princípio da consunção quando o embargante, conduzindo veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e sem possuir Carteira de Habilitação, ainda que no mesmo contexto fático, provoca acidente de trânsito, causando danos a terceiros.
2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "os crimes previstos nos artigos 306 e 309 do CTB são autônomos, com objetividades jurídicas distintas, motivo pelo qual não incide o postulado da consunção. Dessarte, o delito de condução de veículo automotor sem habilitação não se afigura como meio necessário nem como fase de preparação ou de execução do crime de embriaguez ao volante" (AgRg no REsp n. 1.745.604/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/8/2018, DJe 24/8/2018).
3. A agravante do art. 298, inciso III, do CTB, apenas incide na segunda fase da dosimetria de outro crime de trânsito quando a condução inabilitada não gerou perigo de dano, possuindo caráter subsidiário em relação ao crime do art. 309, do CTB, classificado como delito de perigo concreto.
4. Embargos infringentes conhecidos e desprovidos.